Tribunal: TJDFT
Processo: 0052130-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052130-39.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: GERALDO ADREANO DE JESUS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição juntada pelo Exequente no ID 65338112, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator